Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REGULARIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS (BUSCA E APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS). DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA AGENTE POLICIAL EM PLENÁRIO. QUALIFICADORA MANTIDA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade na busca e apreensão de que resultou a apreensão de celulares e de um veículo utilizado na empreitada criminosa. No caso, a busca e apreensão foi realizada no mesmo local onde foi efetuada a prisão temporária do acusado. Ademais, já havia decisão e mandado de busca e apreensão em face do acusado, porém pendentes de cumprimento.
2. A autoridade policial pugnou pela quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo, após manifestação favorável do Ministério Público. Portanto, ficou demonstrada a necessidade da medida, diante do contexto em que a investigação se encontrava.
3. O reconhecimento de qualquer nulidade está condicionado à alegação em momento oportuno, bem como à demonstração cabal de prejuízo, o que não ocorre no caso dos autos.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Não há falar em nulidade do depoimento, na sessão plenária, da agente policial, diante de suas impressões pessoais como testemunha, pois ela se limitou a descrever como funciona uma delegacia de polícia, quais são seus setores e seus responsáveis, como se comunicam por meio do aplicativo WhatsApp e como funciona um inquérito. No mais, confirmou seu depoimento anterior, descrevendo como se deu a investigação e o que as testemunhas e o acusado lhe relataram.
6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal, ficou provada, pois o acusado, na companhia de terceira pessoa, aproximou-se da vítima em veículo, momento em que ele, de maneira repentina, com arma em punho, foi em direção à vítima e passou a efetuar disparos contra ela, em situação que ela não poderia esperar pelo ataque. Ademais, os disparos foram cometidos em um beco, impedindo qualquer reação ou fuga por parte da vítima.
7. A valoração negativa da culpabilidade do acusado se deu diante da alta reprovabilidade da conduta, que extrapolou as balizas do tipo penal. O crime foi praticado na presença dos familiares da vítima e do filho da vítima, de apenas oito anos de idade.
8. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime porque o homicídio qualificado foi praticado em via pública e em região residencial. Além disso, o crime causou grave temor e sentimento de insegurança à comunidade local, trazendo prejuízos para o seio social.
9. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial
10. Decretada a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a negativa de recorrer em liberdade, pois não se alteraram os fundamentos que justificaram a constrição cautelar.
11. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência lógica da condenação. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça.
12. Recurso conhecido e desprovido.